Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-92.2017.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002645-92.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 959.019.571-72 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO ENTE ESTATAL
-
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A responsabilidade da Fazenda Pública em face de

acidente do trabalho com seu servidor tem natureza subjetiva.

Para a caracterização da responsabilidade civil decorrente de acidente laboral e do dever de indenizar, imprescindível mostra-se a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador.

Ausente o nexo de causalidade na espécie, afasta-se a responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Monteiro de Oliveira em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0002645-92.2017.8.11.0010 julgou improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id. nº 129043760, págs. 01/06).

Em suas razões recursais, Paulo Monteiro de Oliveira afirma que estava no ofício de sua função de policial militar em serviço, com uma viatura inadequada com os pneus, sem a mínima condição de trafegabilidade. Isso tudo corroborado por testemunhas ouvidas e Boletim de Acidente de Trânsito.

Aduz que, no presente caso, evidenciou-se o nexo de causalidade entre a conduta negligente do Estado, consistente na desídia de proporcionar ao seu agente estrutura adequada de trabalho (veículo em boa condição de uso para o trabalho), estrutura essa, se adequadas ao uso, não teria concorrido para a causa do acidente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reforma da r. sentença vergastada, nos termos de suas razões recursais (Id. nº 129043762, págs. 01/14).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito por entender inexistentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial (Id. 142934684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação indenizatória por dano material e moral proposta por Paulo Monteiro de Oliveira contra Estado de Mato Grosso, litigantes qualificados na petição inicial.

A parte autora aduz, em suma, que era policial militar e sofreu acidente em serviço, enquanto em perseguição de suspeito de crime, ocorrido em razão do desgaste dos pneus da viatura e má conservação da pista, sinistro que deixou sequelas irreversíveis e o incapacitou permanentemente para o labor, ensejando em aposentadoria por invalidez.

A pretensão autoral cinge a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material e moral suportados em razão do acidente e a cominação em lhe conceder a graduação de 3º Sargento, afirmando que, se o evento danoso não tivesse ocorrido, alcançaria a graduação no ano de 2016.

Eis, no essencial, o teor da sentença prolatada:

“(...)
O autor atribui ao Estado a responsabilidade pelo acidente em virtude do degaste dos pneus da viatura e má conservação da via e, dentre as provas que produziu, instruiu a inicial com laudo pericial elaborado pela POLITEC (id. 35725907 e 35725908).

Todavia, o perito oficial criminal foi categórico ao concluir que os pneus dianteiros, embora em péssimas condições de rodagem, não tiveram qualquer interferência na ocorrência do acidente, vejamos:

(...) os pneus dianteiros em péssimas condições de rodagem,
não tiveram qualquer interferência no evento
. Um trecho de 150 m de pequenos buracos (muitos) na pista, já havia sido transposto quando do início da derrapagem. Não havia buracos grandes na pista.

A propósito, a parte pugnou pela oitiva de testemunhas visando comprovar a má condição da viatura envolvida no acidente (id. 54716282) e as
testemunhas Lucidio e Agnaldo
de fato relataram que os pneus do veículo estavam carecas e que as manutenções demoravam muito naquela época e, por isso, os policiais rodavam o máximo que o carro pudesse render antes da manutenção, porém importa saber se a precariedade foi causa do acidente para que haja o nexo causal.

Nesse ponto, as declarações das testemunhas não puderam fazer frente à constatação pericial, eis que sequer presenciaram o acidente e somente supõem que a causa foi a má conservação da pista somada ao desgaste dos pneus, enquanto o perito, pessoa qualificada para tanto, pode valer-se de seus conhecimentos para examinar o veículo e o local do sinistro e concluir que os pneus não tiveram qualquer interferência no evento.

Portanto, inexiste nexo causal, não podendo o Estado ser responsabilizado em razão da má conservação da viatura se não deu causa ao sinistro.

Lado outro, a segunda causa do sinistro aduzida pelo requerente, isto é, a má conservação da via onde ocorrido, não configura omissão do Estado de Mato Grosso, considerando que, conforme os próprios relatos do autor em inicial, o acidente ocorreu na BR-364, tratando-se, portanto, de rodovia federal, cuja manutenção é
a priori
de responsabilidade da União. Nesse mesmo sentido está consolidada a jurisprudência do egrégio STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO E DO DNIT.
SÚMULA 83/STJ. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Destarte, com a edição da Lei nº 10.233/2001, as obras de manutenção e conservação das rodovias federais passaram a ser de responsabilidade do DNIT, ainda que objeto de concessão, haja vista seu dever permanente de fiscalização do serviço público. Como, no caso em tela, a possível causa do acidente foi atribuída à falta de conservação da rodovia (alegados buracos na pista), o reconhecimento da legitimidade passiva do DNIT é medida que se impõe. (...) Cumpre acrescentar que, embora a conservação e manutenção da rodovia onde ocorreu o acidente, bem como a sua sinalização, possam ser objeto de concessão (artigo 82, inciso IV, da Lei 10233/01), o seu dever de fiscalização permanece, razão pela qual o §1º do art. 82 da aludida lei não tem o condão de retirar a legitimidade para responder por eventual dano ocorrido em rodovias decorrente de má conservação ou má sinalização. Assim, reconheço a legitimidade passiva do DNIT, razão pela qual o processo deve retornar ao juízo de base para regular processamento." 3.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, no caso de ação indenizatória por danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal, tanto a União quanto o DNIT possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Ressalte-se que o entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça é de admitir a aplicação da Súmula 83/STJ aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do aludido permissivo constitucional (cf. AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1706772/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020) (grifei).

Logo, sequer haveria legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso caso a má conservação da pista fosse a única tese da pretensão autoral e inexistindo dever do Estado de manutenção da rodovia federal, não há falar em omissão.

Portanto, ausentes dois dos pressupostos do dever de indenizar (conduta e nexo causal), não há o que se falar em responsabilidade civil, imperando-se, assim, a improcedência integral da pretensão autoral, pois nela amparada.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
. (...)”

Diante da prolação da sentença, o Requerente interpôs o presente apelo.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a responsabilidade civil do ente público pelos danos materiais e morais decorrentes de suposto acidente de trabalho.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

No entanto, cumpre enfatizar entendimento de a responsabilidade objetiva do Estado, latu sensu, com base no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, ser exclusivamente em relação aos danos que seus agentes causarem a terceiros, e não assim aos infortúnios laborais sofridos por seus próprios funcionários.

Logo, a responsabilidade do Ente Público em vista do acidente ocorrido com o seu servidor, diz com responsabilidade civil subjetiva, e a tanto deve a pretensão ser examinada.

Nesse passo, para a caracterização da responsabilidade civil decorrente de acidente laboral e do dever de indenizar, imprescindível mostra-se a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa do empregador.

No que tange aos requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, passo a tecer considerações.

Dano. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, tendo em vista que a Requerente demonstrou ter sofrido politrauma, tendo se submetido à cirurgias, conforme atestam documentos juntados quando do ajuizamento da inicial (Id. 30170983).

Quanto à conduta e o nexo causal. In casu, analisando as provas contidas nos autos, não há se falar em conduta omissiva/comissiva do Estado ensejadora do evento danoso.

Na hipótese, o Apelante aduz que sofreu acidente de trabalho, pelo estado de conservação do veículo em que estava no momento do acidente, veículo fornecido para trabalho pelo apelado.

Conforme bem explicitado pelo juízo a quo, o servidor não logrou êxito em comprovar que o acidente de trabalho, ocorreu somente pelo fato dos pneus traseiros do veiculo estarem carecas.

Neste sentido, o laudo colacionado aos autos indica que a causa do acidente foi outra, não tendo sido considerado determinante, a alegada má conservação do veículo para ocorrência do sinistro, colhe-se do laudo pericial:

(...) os pneus dianteiros em péssimas condições de rodagem, não tiveram qualquer interferência no evento. Um trecho de 150 m de pequenos buracos (muitos) na pista, já havia sido transposto quando do início da derrapagem. Não havia buracos grandes na pista. (laudo – id. 129043677).

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelado, ou ainda o nexo causal entre o acidente e consequências advindas da situação, nos termos do art. 373, I, do CPC, não restou suficientemente comprovado os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na inicial.

Não sendo constatado ato ilícito, insubsistente o pedido de responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal, razão pela qual a manutenção da sentença é impositiva.

A propósito, colaciono jurisprudência a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - ALEGADO ACIDENTE DE TRABALHO – AMPUTAÇÃO DE 02 (DOIS) DEDOS - EMBORA TENHA RESTADO COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO -AUSÊNCIA DE CAT - DOCUMENTOS JUNTADOS QUE APENAS DEMONSTRAM A INCAPACIDADE, MAS NÃO O NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

(N.U 0002015-02.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter incólume a sentença prolatada.

Por fim, considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12%, na forma fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023